Tribunal: STF
Processo: RE 572570
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    Vistos.
    A Ministra Cármen Lúcia encaminhou este feito à Presidência com o seguinte despacho:
    “1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:
    ‘APELAÇÃO CÍVEL – A NULAÇÃO DE ATO JURÍDICO –SINDICATO – AUSÊNCIA DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO – IRRELEVÂNCIA – SUFICIENTE AO NASCIMENTO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA ENTIDADE O REGISTRO JUNTO AO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS – CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88, ART. 8º, II – IGUALDADE DE CATEGORIAS PROFISSIONAL E ECONÔMICA ENTRE AS PARTES NÃO CONFIGURADA – IRREGULARIDADES NA CONVOCAÇÃO À ASSEMBLÉIA CONSTITUTIVA – FORMALIDADE DESNECESSÁRIA – RECURSA DESPROVIDO. Com o advento da CF/88, o registro de sindicato no Ministério do Trabalho tornou-se mera formalidade, sendo suficiente o respectivo registro no Registro Civil de Pessoas Jurídicas para que nasça a personalidade jurídica da entidade sindical. Em se tratando de sindicatos de categorias profissionais distintas, respeitado o limite territorial mínimo para a constituição de tais entes, qual seja, o Município, não há que se falar em desacatamento ao princípio da unicidade’ (fl. 260).
    Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos ‘para corrigir o erro material apontando. Em consequência, onde consta inciso II do art. 8º da Constituição Federal, leia-se inciso I, sem prejuízo do teor do dispositivo citado, já que o engano se refere apenas ao número deste’ (fl. 276).
    2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado os incs. I, II e III do art. 8º da Constituição da República.
    Sustentam que, na Constituição, ‘sem dúvida, da mesma forma que a legislação, a doutrina e a jurisprudência, refere-se à categoria econômica ou profissional, ou seja, sempre que se fala em categoria, entende-se ser ela econômica (dos empregadores) ou profissional (dos empregados), nunca por tamanho de empresa, faturamento, número de funcionários etc.’ (fl. 306).
    Asseveram que o Tribunal de Justiça ‘concedeu, ao arrepio do texto constitucional, representação sindical à entidade que engloba trabalhadores que exercem atividades diferentes, dentro de categoria inexistente, desconsiderando que micro e pequena empresa não constituem uma atividade-fim, mas mera forma de organização, delimitada pelo faturamento, para exploração de atividades diversificadas’ (fl. 310).
    Requerem seja ‘conhecido e provido o presente recurso, para em reformando o v. acórdão, julgar procedente a ação, com a inversão do ônus de sucumbência’ (fl. 310).
    3. Em 13.10.2010, o Ministro Cezar Peluso deu provimento ao recurso extraordinário (fls. 384-385).
    Contra essa decisão Sindicato dos Empregados no Comércio de Florianópolis e Federação dos Trabalhadores no Comércio de Santa Catarina opuseram embargos de declaração (fls. 388-390).
    Em 22.2.2013, o Ministro Gilmar Mendes ‘acolh[eu] os embargos de declaração para afastar a fundamentação do acórdão recorrido no que diz respeito à desnecessidade de registro de sindicato no Ministério do Trabalho, bem como para determinar a devolução dos autos ao tribunal de origem para que seja observado o disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil, no que tange à questão da unicidade sindical’ (fl. 396). 
    Em 9.9.2015, o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, ‘em atenção à recente solicitação da Presidência do Supremo Tribunal Federal, para remessa de recurso representativo em substituição ao leading case do Tema 488, determina-se o encaminhamento dos presentes autos àquela Corte’ (fl. 407).
    Em 10.11.2015, o Ministro Gilmar Mendes encaminhou este recurso ao Presidente do Supremo Tribunal Federal para redistribuição (fl. 410).
    Em 23.11.2015, o Ministro Ricardo Lewandowski determinou a distribuição deste recurso ao Ministro Dias Toffoli:
    ‘Bem examinados os autos, verifico que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, em atenção à solicitação desta Presidência, encaminhou o presente recurso a esta Corte por representar o Tema 488 da repercussão geral representatividade sindical de micro e pequenas indústrias artesanais da relatoria do Ministro Dias Toffoli (RE 646.104-RG/SP). 
    Assim, considerando o que dispõe o art. 325-A do RISTF, acolho a proposição do Min. Gilmar Mendes e determino a redistribuição deste recurso ao Min. Dias Toffoli, relator do Tema 488 da repercussão geral, com a devida compensação na distribuição’ (fls. 412-413). 
    Em 13.9.2018, este recurso veio-me em conclusão nos termos do art. 38 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (fl. 420).
    4. Em 10.8.2018, o Ministro Ministro Dias Toffoli determinou a inclusão do Recurso Extraordinário n. 646.104, representativo do Tema 488 da repercussão geral, na pauta de julgamento do Supremo Tribunal Federal.
    O presente recurso foi encaminhado pelo Tribunal de origem para substituir o Recurso Extraordinário n. 646.104, paradigma da repercussão, Relator o Ministro Dias Toffoli. 
    5. Pelo exposto, determino o encaminhamento destes autos ao Presidente do Supremo Tribunal Federal para decisão quanto à relatoria (art. 325-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no art. 9º da Resolução n. 558/2015 deste Supremo Tribunal)” (grifos da autora)
    Decido.
    O caso é de redistribuição, pois, consoante se infere dos autos, o Tribunal de origem encaminhou este feito para análise da possibilidade de substituição do paradigma do Tema 488 da repercussão geral, de minha relatoria.
    Nessa conformidade, determino a redistribuição deste recurso à minha relatoria para eventual substituição de paradigma (inc. XIX do art. 13 e arts. 66 e 325-A, todos do RISTF).
    À Secretaria Judiciária para as providências cabíveis.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente